Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Processo : 0706952-50.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisória de sentença apresentada pelo agravante, afastando a alegação de inexequibilidade do título e de excesso de execução. O agravante reafirma a tese de inexequibilidade do título judicial, diante da possibilidade de reversão da sentença ainda não transitada em julgado, tendo em vista o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial indispensável à solução da lide, que envolve a cobrança de quantia expressiva. Alega excesso de execução pela aplicação indevida de juros de 70% e 72% sobre o valor corrigido da nota fiscal, ressaltando que o agravante não foi regularmente constituído em mora antes da citação válida, devendo ser este o marco inicial de incidência dos juros moratórios. Pede atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da resp. decisão a fim de acolher a impugnação. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. De acordo com o art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, entre outras particularidades a que se sujeita o regime jurídico da atividade voltada ao cumprimento da decisão provisória. Na hipótese, a sentença[2] que aparelha o cumprimento provisório na origem foi proferida em ação monitória, para rejeitar os embargos e constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor original do débito. Essa sentença foi desafiada por apelação interposta pelo réu, aqui agravante, não provida[3]. Inadmitido o recurso especial[4], foi interposto agravo, desprovido monocraticamente pelo Ministro-Relator[5], cuja decisão foi impugnada por agravo interno, igualmente não provido[6]. Por fim, registro que, em consulta processual, consta que, por decisão de 09.03.2021, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial, quando, inclusive, indeferiu a concessão de excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Logo, inexistindo recurso dotado de efeito suspensivo, é plenamente possível a deflagração do cumprimento provisório, no interesse e por juízo de conveniência e oportunidade do exequente, a quem compete sopesar o risco envolvido na concretização da tutela do direito enquanto pendente recurso da decisão objeto de cumprimento. Por outro lado, as matérias passíveis de impugnação estão elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, a saber: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inc. I); ilegitimidade de parte (inc. II); inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inc. III); penhora incorreta ou avaliação errônea (inc. IV); excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inc. V); incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inc. VI); e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inc. VII). Sobre o tema, ensina a doutrina[7]: O executado pode discutir em impugnação as matérias arroladas nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. A cognição é parcial, limitada expressamente pela legislação. É claro, todavia, que o executado pode arguir na impugnação objeções processuais posteriores ao trânsito em julgado da sentença (como os pressupostos processuais), porque de ordem pública (art. 485, § 3.o, CPC). Qualquer defesa que poderia ter sido oferecida, contudo, na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, tendo em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC; STJ, 1.a Turma, REsp 492.881/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.12.2003, DJ 16.02.2004, p. 209). A única exceção a essa regra consta do art. 475-L, I, CPC (STJ, 3.a Turma, REsp 439.236/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.04.2003, DJ 12.05.2003, p. 300). Do mesmo modo, tratando-se de execução de decisão provisória, todas as objeções processuais – porque não sujeitas à preclusão (arts. 485, § 3.o, e 337, § 5.o, CPC) – e as defesas de mérito que também se constituem em objeções (arts. 342 e 493, CPC) podem ser apresentadas até o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo, porque sobre elas não há preclusão (art. 507, CPC, contrario sensu). Fora daí, contudo, o debate em sede de impugnação está restrito às hipóteses tipicamente postas pelo legislador nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. (Negritado) O agravante sustenta a inexequibilidade do título, porque ainda não houve trânsito em julgado, bem assim excesso de execução, pela cobrança de juros moratórios. Para isso, alega que há grande possibilidade de reversão do julgado. Contudo, ainda que contidas as matérias impugnadas no rol do art. 525, § 1o, do CPC, não cabe rediscutir na impugnação questões decididas na decisão objeto do cumprimento provisório, por força do art. 505 do CPC. Nesse sentido, trago à colação precedente julgado neste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 520 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou, na íntegra, a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executado, ora agravante, suscitou questões preclusas. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo em relação ao julgador. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para o juiz, não há se falar de preclusão quanto às matérias de ordem pública. Contudo, para as partes não é assegurada a mesma prerrogativa. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Os temas trazidos pela recorrente não podem ser rediscutidos, porquanto foram objeto de manifestação judicial, operando-se, pois, a preclusão. 5. Nos termos do artigo 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao regime ali estabelecido. 6. Por não ostentar o recurso especial efeito suspensivo, não há razões para obstar o cumprimento provisório da sentença. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (AGI 0718272-05.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 30/1/2019, DJe 12/2/2019. Negritado) Especificamente ao alegado excesso de execução, o agravante assevera que os juros de mora devem incidir a partir da citação. Ocorre que essa matéria foi tratada na sentença e na apelação, ficando assentado que o termo inicial dos juros de mora é o vencimento de cada prestação. Daí a inequação da impugnação para rediscutir essa e outras matérias já analisadas no título judicial objeto do cumprimento provisório. Afinal, caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, as partes serão restituídas ao estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 520, II, do CPC), independentemente de impugnação manejada. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, tampouco o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82986730 dos autos na origem (processo n. 0733899-75.2020.8.07.0001). [2] Id. 74696637 – p. 2/5 dos autos na origem. [3] Id. 74696638 – p. 2/8 dos autos na origem. [4] Id. 74696639 dos autos na origem. [5] Id. 74696640 dos autos na origem. [6] Id. 74696641 dos autos na origem. [7] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v7/page/RL-1.105&gt;